Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-82.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008761-82.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAMIRES JESUS DE FIGUEIREDO - CPF: 021.912.201-69 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1008761-82.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

TAMIRES JESUS DE FIGUEIREDO

Recorrido(s):

DECOLAR. COM LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS GASTOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 3.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Demonstrado ainda o dano material este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Não obstante,
os débitos retirados do patrimônio do Autora de forma indevida é fato não comprovado pela consumidora
. Deste modo, não há razão a Autora que pugna pela devolução dos valores, objeto da presente demanda. Veja, por serem danos materiais, é imprescindível a demonstração da perda do patrimônio pela Requerente, o ônus é da mesma, sendo uma responsabilidade subjetiva, logo, não há qualquer comprovação da quitação do valor alegado,
tendo em vista que as parcelas apresentadas como quitadas estão em nome de terceiro
(id. 51460670/51460681), ou seja, pleiteia um suposto direito de terceiros, não havendo capacidade de fato.
Portanto, opino para que os danos materiais sejam indeferidos no valor requerido pela consumidora.

Por fim, com relação à condenação em custas e honorários sucumbenciais (id. 51460665, pg.12), este Juízo entende que não são devidos ante a vedação pelo ordenamento jurídico pátrio tal deferimento quando se trata de juízo de piso em juizados especiais, expresso nos arts.54 e 55 da Lei nº 9.099/90, além de ser pedido referente à competência do 2º grau de jurisdição.
Portanto, indefiro o requerimento.

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
Declarar os abusos praticados pela empresa; e

II-
Condenar a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para condenar a Reclamada a título de danos materiais, bem como para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente alegou na inicial que adquiriu com a agência de turismo Recorrente, um pacote de viagem com destino ao Rio de Janeiro com

previsão de saída para o dia 25/03/2020 e retorno para o dia 30/03/2020, pagando pelo pacote o valor de R$ 3.707,00 (três mil setecentos e sete reais), sendo R$ 1.774,14 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) referentes as passagens aéreas e R$ 1.932,86 (mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) referente a hospedagem.

No entanto, pelo agravamento da COVID-19 e fechamento dos locais turísticos, a recorrente requereu na via administrativa, PROCON, a remarcação de sua viagem para o período de 19 a 24 de novembro de 2020 ou o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos.

A companhia aérea ofereceu o reembolso do valor de R$ 1.774,14 na forma de crédito, tendo validade para uma nova emissão de passagem aérea até 25/03/2021. No entanto, não foi possível contato com recorrida DECOLAR para restituir o valor de R$ 1.932,86 referentes a hospedagem.

A parte Recorrente DECOLAR, em sua defesa, alega ilegitimidade passiva, pois a negativa de alteração de data ocorreu única e exclusivamente pelo hotel e pela cia aérea, não podendo assim a recorrente ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço de terceiros.

Registra-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, tendo em vista que o pacote foi adquirido junto à DECOLAR, sendo responsabilidade da agência em sincronizar os interesses de ambas as partes, não a eximi de cumprir com a obrigação pactuada com o Reclamante, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, não há por que se modificar a sentença, a qual analisou corretamente os fatos e provas produzidas, impondo a condenação respectiva.

Logo, tem-se por existente a falha na prestação dos serviços da Recorrida, na qual tem o dever de repará-lo, nos termos do arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

À vista dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Quanto ao dano material, o pedido foi indeferido na sentença pois o juiz
a quo
entendeu que não havia qualquer comprovação da quitação do valor alegado, tendo em vista que as parcelas apresentadas como quitadas estão em nome de terceiro, ou seja, pleiteia um suposto direito de terceiros, não havendo capacidade de fato.

Conforme apontado pela recorrente, os valores foram pagos por meio do cartão de crédito do seu genitor, OACIL FERMIANO DE FIGUEIREDO, sendo esse, inclusive, um dos passageiros da viagem.

Em consulta ao PJE pelo nome e CPF de OACIL FERMIANO DE FIGUEIREDO não foi localizada demanda para reaver os valores.

Assim, sendo a recorrente a titular do contrato, faz jus a devolução pretendida, na quantia de R$ 3.707,00 (três mil setecentos e sete reais), sendo R$ 1.774,14 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos) e ainda o valor de R$ 1.932,86 (um mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos) relativos à hospedagem, tudo do pacote adquirido.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.707,00 (três mil setecentos e sete reais), devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso, com incidência de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação válida; bem como para MAJORAR o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021